Tribunal: STF
Processo: HC 184525
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio duplamente qualificado. Prisão preventiva. Deficiência na instrução do writ. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 574.508, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 28.02.2010, foi decretada a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que “o Paciente foi diagnosticado como portador do coronavírus e vem desenvolvendo comorbidades devido à doença” e requer:
    “[...]
    (a) seja DEFERIDA medida liminar (tutela de urgência) para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, garantindo-lhe o direito de preservar sua vida e a sua saúde, bem como a saúde dos demais presos, sobretudo por estar diagnosticado com CORONAVÍRUS em situação de saúde precária e grave. 
    (b) no mérito, seja CONCEDIDA a ordem para revogar a prisão preventiva do Paciente, uma vez: 
    (b.1) ausente a necessária contemporaneidade do fato narrado na denúncia (05/06/2019) e da data do decreto preventivo (28/02/2020), sem que nesse interregno, o Paciente tenha, de algum modo, criado óbices à apuração do fato, bem como realizado qualquer conduta em face da qual se concluísse que a liberdade dele representaria perigo à ordem pública [...]; 
    (b.2) […] a decisão impugnada baseou-se em suposições e conjecturas, já que a possibilidade futura de represálias e a suposição de temor das testemunhas não encontra amparo em nenhuma prova dos autos [...]; e, ainda, 
    (b.3) porque deixa de apontar, de forma concreta, qual a conduta do Paciente que, de forma concreta, aflige a ordem pública, principalmente porque a acusação em seu desfavor decorre, meramente, de uma relação que já havia acabado meses antes do assassinato da vítima dos autos, bem como não haver condenação com trânsito em julgado em seu desfavor”. 
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do inteiro teor do “novo pedido de revogação da prisão preventiva” formulado ao Juízo da Segunda Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Jaboatão dos Guararapes - PE. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8. Não bastasse isso, as alegações da parte impetrante não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Circunstância que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado pela prática de crime grave (homicídio duplamente qualificado).
    10.  Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, no sentido de que a prisão foi “fundada na garantia da ordem pública, dada a notícia de não ser esta a primeira investida delitiva do acusado, bem como por conveniência da instrução criminal, diante do fato de diversas testemunhas terem relatado um comportamento agressivo por parte do acusado, bem como de que a vítima vinham sendo perseguida por pessoas, supostamente ligadas a este”. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator